Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DA PARTE COMO MEEIRO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANÇA. CONFLITO DE INTERESSES INSOLÚVEL. POSSIBILIDADE.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Não demonstrada documentalmente a alegada união estável entre o agravante e a autora da herança, é de rigor a remessa da questão às vias ordinárias nos termos do que preceitua o artigo 612 do Código de Processo Civil e a sua exclusão do feito.
3. Como sucedâneo do capítulo da decisão que excluiu o agravante do feito e remeteu a discussão quanto à união estável às vias ordinárias, o mesmo também deve ser destituído da inventariança ante o conflito insolúvel de interesse que haveria entre ele e o espólio.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.